Tribunal: TJPA
Processo: 0800383-14.2023.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800383-14.2023.8.14.0085

APELANTE: DIRACY COSTA ESQUERDO

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO PROGRESSIVA DE MAGISTÉRIO. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. EXIGÊNCIA DE LICENCIATURA PLENA. SERVIDORA INATIVA COM APENAS HABILITAÇÃO DE NÍVEL MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por servidora aposentada contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação ordinária visando à implantação de gratificação progressiva de magistério prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010.

2. A agravante alegou que, por ter exercido a função de professora desde 1997 e aposentado-se em 2003, faria jus à progressão, mesmo possuindo apenas habilitação em nível médio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a servidora aposentada antes da vigência da Lei Estadual nº 7.442/2010 pode perceber a gratificação progressiva nela prevista; (ii) se o diploma de habilitação básica em magistério equivale a licenciatura plena exigida pela lei; e (iii) se haveria direito adquirido a regime jurídico remuneratório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei Estadual nº 7.442/2010 condiciona expressamente a gratificação progressiva ao exercício do cargo de professor com habilitação em licenciatura plena.
5. A agravante não comprovou possuir licenciatura plena, mas apenas habilitação básica em nível médio, requisito insuficiente.
6. Não há direito adquirido a regime jurídico, conforme fixado pelo STF nos Temas 24 e 41, desde que preservada a irredutibilidade de vencimentos.
7. A aposentadoria ocorreu antes da criação da vantagem, inexistindo direito à sua extensão automática.
8. Precedentes isolados não vinculam, devendo prevalecer a interpretação conforme os requisitos legais estritos.
9. O agravo interno limita-se a rediscutir matéria já apreciada, sem demonstrar vício na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A gratificação progressiva de magistério prevista na Lei Estadual nº 7.442/2010 exige habilitação em licenciatura plena, sendo inviável sua concessão a servidora aposentada com formação de nível médio. 2. Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos, conforme jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 85, §11; Lei Estadual nº 7.442/2010, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 563708 (Tema 24); STF, RE 563965 (Tema 41).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno,
interposto por
Diracy Costa Esquerdo
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 27306305, que conheceu e negou provimento ao recurso
Apelação Cível
interposto pela ora agravante

em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária (Procedimento Comum Cível) nº 0800383-14.2023.8.14.0085, ajuizada em desfavor do
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPPS.

Na origem, a autora propôs ação de cobrança alegando ter exercido a função de professora, com provimento efetivo em regime jurídico estatutário, entre 1997 e 2003, sendo aposentada pela Portaria nº 1007, de 10 de julho de 2003. Argumentou que, a partir de 2013, passou a perceber gratificação de magistério no percentual de 10%, em valor aquém do estipulado em lei, pois, a seu ver, deveria haver progressão até o limite de 50%, conforme previsto no art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010. Relatou ter requerido administrativamente a implantação da progressão, sem obter resposta.

O
juízo de primeiro grau
, entendendo pela ausência de comprovação de preenchimento dos requisitos legais para percepção da vantagem pecuniária progressiva,
julgou improcedentes os pedidos
formulados pela autora, nos seguintes termos:

“(...)

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos. Sem custas.

Condeno a autora e pagar honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, em face do pedido de justiça gratuita deferido no despacho de ID 105976697, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

Escoado o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes autos com as cautelas legais.

P.R.I.C.

Inconformada com a sentença,
a autora
interpôs recurso de
apelação
sustenta que, embora aposentada, faz jus à gratificação progressiva, invocando como fundamento à similaridade entre as funções desempenhadas e os requisitos legais, além de juntar documentação complementar (diploma de Habilitação Básica em Magistério – ID 21233182), para demonstrar seu direito à progressão. Ao final, requereu a reforma da sentença para que fosse reconhecido seu direito à percepção da gratificação progressiva, com efeitos financeiros retroativos à data da aposentadoria.

O
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
apresentou
contrarrazões
pugnando pela manutenção da sentença. Aduziu, preliminarmente, a preclusão consumativa, em razão da juntada extemporânea de documentos sem a devida justificativa, contrariando o disposto no art. 435 do Código de Processo Civil. No mérito, argumentou que a gratificação progressiva se destina exclusivamente aos professores de Classe Especial com licenciatura plena, requisito que não teria sido comprovado pela apelante. Defendeu, ainda, que a evolução da gratificação depende de atividade funcional ativa, sendo inviável a concessão progressiva a servidor inativo.

O
Ministério Público
, em parecer, manifestou-se pelo conhecimento
e desprovimento da apelação
, destacando que a autora não comprovou, no momento processual oportuno, a posse de diploma de licenciatura plena, condição indispensável para a obtenção da vantagem pecuniária progressiva, conforme o art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010.

Em
Decisão Monocrática,
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação, nos seguintes termos:

Ante o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO,
contudo
NEGOLHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida integralmente a decisão recorrida, em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.

Face a essa Decisão,
Diracy Costa Esquerdo
interpôs o presente recurso de
Agravo Interno
, sustentando que a aposentadoria da agravante se deu quando bastava a habilitação em nível médio para o exercício da docência; que a exigência de licenciatura plena não poderia ser aplicada retroativamente; que haveria precedentes desta Corte reconhecendo o direito à progressão a servidores em situações semelhantes. Assim, requereu o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, para que seja reconsiderada a decisão monocrática agravada.

O
IGEPPS
apresentou contrarrazões ao agravo interno interposto, alegando inconformismo da parte adversa, e requerendo a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se a Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação por ela interposta, em que pleiteia perceber o adicional de gratificação de escolaridade de Nível Superior-GNS.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de a agravante perceber a gratificação progressiva prevista na Lei nº 7.442/2010.

Todavia, a Lei Estadual nº 7.442/2010, que estabelece o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) dos profissionais da educação básica da rede pública de ensino do Estado do Pará, em seu art. 33, é clara ao condicionar a concessão da vantagem pecuniária progressiva à habilitação do servidor em curso de licenciatura plena, veja-se:

Art. 33.
Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinquenta por cento), sendo que a primeira concessão da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante juntou diploma de habilitação básica em magistério (ID 21233182), que corresponde a formação de nível médio, e não à licenciatura plena, conforme exigido pela legislação.

DA AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO

O direito adquirido consiste em uma garantia fundamental de segurança jurídica. O art. 5º da Constituição Federal, em seu inciso XXXVI, estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada"
. (Grifo nosso).

A assertiva acima está em plena consonância com precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso)

Como a vantagem pecuniária postulada foi criada posteriormente à aposentadoria da servidora, não há que se falar em extensão automática do benefício sem o cumprimento dos requisitos legais específicos.

Desse modo, não restou comprovado que a apelante preenchia o requisito legal indispensável para a concessão da gratificação pleiteada, qual seja, a conclusão de curso superior em licenciatura plena, antes de sua aposentadoria.

DA INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTES ISOLADOS

A agravante invoca precedente do próprio Tribunal (proc. nº 0800324-26.2023.8.14.0085). Contudo, como bem assinalado na decisão agravada, os precedentes não vinculam automaticamente em hipóteses semelhantes quando o quadro fático-jurídico não é idêntico. Ademais, a jurisprudência majoritária desta Corte e dos Tribunais Superiores caminha no sentido de exigir estrita observância aos requisitos legais vigentes à época da instituição do benefício.

DA INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO RECORRIDA

O agravo interno não trouxe fundamentos capazes de infirmar a decisão adotada. O que se observa é mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem apontar ilegalidade ou omissão.

DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

No que toca à majoração dos honorários em apelação, observa-se que a decisão respeitou o artigo o art. 85, §11, do CPC. In verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11º O Tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."

Ressalte-se que, a concessão da gratuidade de justiça à agravante não afasta a condenação pela sucumbência, apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do
artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil,
não devendo ser reformado nesse ponto, por se tratar de estrita observância da Lei.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026